Tribunal: TJBA
Processo: 0702477-59.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0702477-59.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LEANDRO SANTOS SILVA ANDRADE

Advogado(s)
:
SHYRLEN EDUARDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CP). RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM OUTROS MEIOS DE PROVA.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Do caso em exame

1.

Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por
LEANDRO SANTOS SILVA ANDRADE,
contra a sentença proferida nos autos da ação penal nº
0702477-59.2021.8.05.0274
, que tramitou perante o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista, que o condenou a uma pena definitiva privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no artigo 217-A do Código Penal

(estupro de vulnerável)
.

2. De acordo com a peça exordial, “
o denunciado, em data não apontada, mas em meados dos meses de setembro ou outubro do ano de 2018, começou a
manter contatos com o adolescente de iniciais S.O.G.F., que contava, à época, com 12 (doze) anos de idade, utilizando-se, para tanto, das facilidades oriundas de aplicativos de celular e da
internet. Em que pese se tratasse de desconhecido, após a abordagem inicial, o acusado direcionou a conversa para aspectos ligados à sexualidade da vítima, enviando-lhe diversas fotos e vídeos de cunho sexual, inclusive, fotos de seu pênis. Não satisfeito, acusado e vítima marcaram de se encontrar, o que ocorreu no final
do mês de janeiro de 2019, no período da noite, no interior do veículo do acusado, nas proximidades do Shopping Boulevard, situado na Av. Olívia Flores, bairro Candeias, nesta cidade, oportunidade em que praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com o mencionado adolescente, que contava, à época, com 12 (doze) anos idade. Na data dos fatos, o acusado, após ter marcado o encontro com sua vítima e se dirigido até o local citado, permitiu a entrada do adolescente no seu veículo e passou a assistir v
ídeos, de cunho sexual, com ele, após o que colocou seu membro para fora, passando a receber sexo oral do adolescente. Após a conclusão do ato sexual, o acusado deixou o adolescente no Shopping Boulevard. Após os fatos aqui narrados, o acusado ainda manteve contato com a vítima por algum tempo, inclusive tentando convencê-lo a conseguir alguma amiga para participar de nova sessão de abusos sexuais, no que não foi
bem sucedido
. Decorridos alguns dias, os fatos foram descobertos por uma amiga da vítima que co
ntou aos pais deste que, por sua vez, acionaram o aparato policial.
”.

II. Questão em discussão

3. As razões recursais (id. 80790104) têm como questão nuclear o pleito de absolvição do apelante, sob o argumento de que faltam provas para embasar a
condenação. Subsidiariamente, pugna pela absolvição, ante a alegada
atipicidade material da conduta
.

III. Razões de decidir

4. A proteção à criança e ao adolescente tem amparo constitucional, uma vez que o art. 227, da Constituição Federal, aponta ser dever da família, da sociedade e do Estados assegurar os seus direitos e traz, em seu § 4º, verdadeiro mandado de criminalização no que se refere ao abuso, à violência e à exploração sexual da criança e do adolescente.

5. O estupro que tem como sujeito passivo a criança ou adolescente, além de afetar a sua esfera de “liberdade” (entre aspas porque, como crianças e infantes que são, sequer têm discernimento para dispor sexualmente do próprio corpo), macula a sua saúde mental, provocando feridas que, muitas das vezes, sequer cicatrizam, reverberando em um eco pelo resto da vida.

6. Somado ao fato de se ver como vítima desse tipo de crime, está o fato de que, na maioria das vezes, o agressor é a pessoa que está em seu convívio familiar, de modo que aquela pessoa que deveria cuidar de sua segurança vira, em verdade o seu temido algoz. São crimes praticados, na maioria das vezes, pelos ascendentes, pelos tios(as), irmãos(
ãs
), pelo(a) amigo(a) da família que tem acesso livre à casa e goza da confiança de todos que ali residem.

7. Tratam-se os crimes sexuais, de condutas criminosas come
tidos às ocultas, muitas vezes sem vestígios, de forma que o depoimento da vítima, mesmo que seja menor de idade, reveste-se de peculiar relevância, desde que em consonância com as demais provas dos autos, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o seguinte tese na sua “Jurisprudência em teses”:
“2) Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos.”

8. Não há óbice à colheita do depoimento de parentes da vítima como meio de prova, uma vez que, em verdade, incumbe ao magistrado oficiante, quando do julgamento, aferir o valor probatório das declarações prestadas, destacando-se que, da inteligência do art. 202 c/c 206, ambos do Código de Processo Penal, depreende-se que toda pessoa poderá ser testemunha, podendo recusar-se, desde que a prova possa ser produzida por outros meios.

9. Consoante decidido pelo juízo
a quo
, restaram demonstradas a autoria e a materialidade delitiva pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, acrescidas dos elementos informativos produzidos em fase investigativa. Em audiência de instrução, os depoimentos da vítima e das demais testemunhas foram convergentes, além de serem uníssonos com a confissão extrajudicial do acusado. Assim, diante da congruência entre os depoimentos colhidos, na fase policial e judicial, que foram uníssonos em apontar a ação de
litiva perpetrada pelo acusado, vislumbra-se que restam demonstradas a autoria e a materialidade no presente caso.

10.
Em resumo, nos autos, existem provas suficientes da materialidade e autoria delitivas, quais sejam: os depoimentos das testemunhas em fase inquisitorial, cópias das conversas entre réu e vítima, imagens pornográficas enviadas pelo acusado ao ofendido, acrescido da confissão extrajudicial do acusado, somadas as provas judiciais colhidas, que são as informações prestadas pela vítima e os depoimentos das testemunhas.

11. Subsidiariamente, o apelante pugna pela atipicidade material da conduta.
Convém destacar que
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.480.881/PI, firmou entendimento no sentido de que, "para a caracterização do
crime de estupro de vulnerável
previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o
agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime". (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2389611 MG 2023/0207398-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/04/2024)

12. Tal orientação, inclusive, foi sedimentada por meio da edição do verbete n. 593/STJ: “
O crime de estupro de vulnerável se configura com a
conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente
”.

13. Assim, considerando que no caso concreto, restou demonstrado que a vítima realizou sexo oral no agente, resta materialmente configurado o delito capitulado no artigo 217-A, CP.
Nessa senda, o que se depreende é que a sentença condenatória foi proferida com embasamento no conteúdo fático-probatório constante do caderno processual e em consonância com a legislação e a jurisprudência pátrias, de forma que se mostra incabível o pleito de absolvição, formulado pelo Apelante.

14. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso de Apelação.

IV. Dispositivo

15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000340-60.2021.8.05.0063
, em que figura como apelante
LEANDRO SANTOS SILVA ANDRADE
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do
voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça